Tribunal: TJMT
Processo: 1006192-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006192-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), GENIEL PEREIRA NETO - CPF: 798.290.583-87 (AGRAVANTE), RODRIGO CORBUCCI - CPF: 696.433.341-04 (AGRAVADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (AGRAVADO), RODRIGO CORBUCCI - CPF: 696.433.341-04 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO DE BEM MÓVEL – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– REQUERIMENTO DE TUTELA DA EVIDÊNCIA FULCRADO NA HIPÓTESE DO ART. 311, IV, DO CPC – NECESSIDADE DE CITAÇÃO E FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PLENO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É lícito à parte requerer antecipação da tutela jurisdicional em caráter de evidência pretendida na ação independentemente da demonstração de urgência ou perigo, desde que o requerimento esteja amparado nos incisos I, II e III do art. 311 do CPC/15,

que não necessita da oitiva da parte requerida (parágrafo único do mencionado artigo).

Hipótese em que a parte deseja a imediata restituição de veículo apreendido, negada pelo órgão de trânsito por não encontrar-se registrado em seu nome, mas com ordem de restrição em aberto proveniente de decisão judicial, fundamentada no inciso IV do art. 311 do CPC/15, que expressamente determina a necessidade da formação do contraditório pleno, ficando ressalvada a possibilidade de futura reapreciação da questão, após observado o direito de defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1006192-85.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

GENIEL PEREIRA NETO

AGRAVADOS:

RODRIGO CORBOCCI E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GENIEL PEREIRA NETO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT,
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
, lançada nos autos da Ação de Usucapião de Veículo no. 1000076-75.2019.8.11.0093, ajuizada em face de
RODRIGO CORBOCCI
e
PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
, que indeferiu tacitamente a antecipação da tutela de evidência consistente no pedido de restituição de veículo apreendido junto ao DETRAN/MT (Id 7666946).

Em suas razões recursais de Id 7666907, o agravante discorre ser legitimo possuidor de um veículo marca/modelo FIAT STRADA WORKING CE, ano 2010-2011, placa NPI5725, RENAVAN 00266238440, cor vermelha, adquirido pelo montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) do Sr. João da Silva, conforme contrato de compra e venda que segue em anexo.

Ressalta que
“o veículo foi adquirido em janeiro de 2014, do Sr. Josimar Alves De Oliveira, o qual por sua vez estava em sua posse e propriedade, desde 08 de janeiro de 2013”
.

Afirma que mesmo após mais de 05 (cinco) anos de uso pelo agravante, o veículo foi apreendido em razão de estar dirigindo de forma irregular, na contramão da via pública.

Anota que ao tentar liberá-lo junto ao DETRAN/MT, o agravante teve o seu pedido negado, sob a alegação de que o veículo não estava em seu nome. Diz, ainda, que é deficiente e depende do veículo para trabalhar, realizando pequenos “bicos”.

De outro lado, afiança que a época dos fatos havia uma restrição judicial emitida pelo Juízo da Comarca de Barra do Garças/MT, proveniente da ação de código 154259, encerrada há anos, envolvendo apenas os requeridos na ação de usucapião intentada pelo ora agravante para regularização da propriedade do veículo
sub judice
, sendo que naquele feito houve decisão favorável ao agravado Rodrigo Corbocci, ante a comprovação de que teria sido vítima de fraude oriundo da falsificação do documento e realização de financiamento em seu nome, cujo conhecimento apenas veio a tona após a apreensão veicular, oportunidade em que requereu a baixa na ordem de bloqueio, o que fora atendida por aquele Juízo, mediante expedição de ofício à SEFAZ/MT e ao DETRAN/MT, que, no entanto, continua a recusar a liberação respectiva.

Defende, ao fim, que
“não há qualquer embasamento legal para manutenção da apreensão do veículo, posto que a transferência da titularidade se dá com a tradição, e não pelo registro junto ao DETRAN”
, e que a jurisprudência dominante do STJ é no sentido de que o registro veicular em nome de terceiro não afasta o interesse de agir do legítimo proprietário para propor ação de usucapião extraordinário de bem móvel.

A par desses argumentos, reforçando a presença dos requisitos legais, inicialmente requer a concessão da tutela recursal, a fim de que seja deferida a tutela de evidência negada na origem, de modo a determinar a imediata restituição do veículo ao agravante, para que fique com ele na condição de fiel depositário até o deslinde da lide. No mérito, pede pelo provimento do recurso.

Colacionou documentos entre os Ids 7666918 e 7666935.

A almejada tutela recursal pretendida foi
indeferida
por esta Relatoria em 29/05/2019 (Id 8014654).

Regularmente intimado, o agravado Rodrigo Corbocci ofertou a contraminuta no Id 8456455, em que refuta os argumentos do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Diante da dificuldade de se intimar a empresa agravada Paloma Distribuidora de Veículos Ltda., foi determinada a intimação do recorrente para manifestar o que entender de direito, sob pena de não conhecimento do presente instrumento (Id 22076987), sobrevindo petitório anexo ao Id 22449465, em que o agravante informa que promoveu com o aditamento da inicial na origem, requerendo a exclusão da referida pessoa jurídica do polo passivo respectivo, requerendo, via de consequência, o julgamento deste instrumento.

Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista o agravante litigar sob o pálio da justiça gratuita (certidão de Id 8022042).

Proceda-se com retificação necessária, na forma do requerimento de Id 22449465.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se que a decisão agravada foi tirada de ação de usucapião ordinária de veículo, ajuizada por Geniel Pereira Neto em face de Rodrigo Corbocci e Paloma Distribuidora de Veículos Ltda., discorrendo, em suma, que é legítimo proprietário do bem móvel
Fiat Strada Working CE, ano 2010-2011, placa NPI5725, RENAVAN 00266238440, cor vermelha, adquirido pelo montante de R$20.000,00 (vinte mil reais); que encontra-se na posse mansa e pacífica do referido bem desde janeiro de 2013; que o mesmo foi apreendido
em razão de que o proprietário e possuidor, Sr. Geniel, estava dirigindo de forma irregular, na contramão da via publica; que ao tentar liberá-lo junto ao DETRAN-MT, o autor constatou que havia uma restrição judicial emitida pelo Juízo da Comarca de Barra do Garças/MT, proveniente dos autos de Código 154259, em tramite na segunda vara cível, em que fora anotado no documento do veiculo o impedimento de emissão do CRVL – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, impedimento de venda, bem como cancelamento das multas aplicadas ao veículo em nome do Sr. Rodrigo, em razão da suposta fraude no documento realizado pela empresa Paloma; e que mesmo após a prolação da sentença (2013), a baixa na restrição não foi realizada, fato que ensejou a realização de pedido perante àquele Juízo, o que foi atendido por meio de expedição de ofícios à SEFAZ/MT e ao DETRAN/MT, que, no entanto, não aceita restituir o veiculo em seu favor, tendo em vista que o mesmo não esta em seu nome.

Diante desses fatos, requereu a concessão da tutela de evidência em sede liminar,
inaudita altera pars
, para o fim de determinar a imediata liberação do veículo apreendido no DETRAN-MT, bem como a anotação da presente demanda no prontuário do veículo, junto àquele órgão de trânsito, demonstrando que o autor esta tentando regularizá-lo mediante usucapião.

Diante de tais argumentos, e munido dos documentos anexados à exordial, o i. Magistrado
a quo
–
Dr.
Juliano Hermont Hermes da Silva
–,
indeferiu tacitamente
o pedido vindicado, tendo em vista a necessidade do contraditório, cujo teor é agora questionado por meio do presente instrumento, em que o ora agravante apresenta os mesmos argumentos constantes da ação de base, pleiteando a reforma do
decisum
e concessão da tutela de evidência negada na origem.

Pois bem. Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, tenho que, do exame do acervo probatório existente até o presente momento na ação de base, não se mostra suficiente para afastar o entendimento sufragado pelo Magistrado
a quo
ao proferir a decisão agravada.

Observa-se da peça de ingresso que o pedido formulado pelo autor, ora agravante, em sede de concessão de tutela provisória em caráter de evidência, relacionado à imediata liberação do veículo
sub judice
, embora não expresso, fundamentou-se na previsão contida do art. 311, inc. IV, do CPC/15, que dispõe o seguinte,
verbis
:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I – ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II – as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor,

a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável
.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
”

Da interpretação sistemática do aludido dispositivo legal, fica evidente a constatação de que para efeitos de se conceder a tutela provisória calcada neste inciso IV, imperiosa a prévia oportunidade de contraditório a ser franqueada ao réu.

Tal constatação emerge não só da leitura simplista do inciso IV, porquanto somente após a apresentação de defesa que poderá o réu gerar dúvida razoável frente a documentação trazida na petição inicial, mas também da redação do parágrafo único do art. 311, forte em dizer que somente as hipóteses previstas nos incisos II e III autorizam a concessão liminar da tutela da evidência, ou seja, mediante contraditório diferido.

No caso vertente, em que pese o agravante alegar que a manutenção do veículo apreendido no pátio do DETRAN/MT é ilegal, já que a legislação civilista disciplina que a transmissão da propriedade de bens móveis se dá com a mera tradição (arts. 1.226 e 1.227), da análise do feito principal tenho que não há razões, ao menos neste momento processual, para o deferimento da tutela de evidência vindicada,
a uma
porque, como consignado anteriormente, sua fundamentação encontra-se calcada no inciso IV do art. 311 do Digesto Adjetivo, em que há necessidade de se assegurar o contraditório em sua plenitude; e
a duas
porque, tal como consignado por ocasião da análise da tutela recursal, não há como aferir, neste momento, se o agravante, de fato, possuía o veículo com
animus domini
, uma vez que os documentos apresentados, mormente o contrato de compra e venda firmado com a pessoa física de Josimar Alves de Oliveira, carece de registro em Cartório e/ou reconhecimento de firma (Id 7666927).

Não fosse o suficiente, pelos argumentos lançados pelo agravado em sede de contraminuta, aliado ao documento a ele anexo (Id 8456456), dá-se conta de que há fortes indícios de que a apreensão do veículo
sub judice
pela Polícia Militar da Comarca de Feliz Natal/MT se deu em razão de uma ordem judicial em aberto lançada no bojo do feito de Código 154259 que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, manejado pelo requerido/recorrido Rodrigo Corbocci contra a pessoa jurídica Paloma Distribuidora de Veículos Ltda., ainda que com a contribuição do aqui agravante, ao tecer ele próprio a afirmação de que ao tempo dos fatos encontrava-se trafegando em via pública na contramão.

Ainda que este não seja o âmago principal da ação de base, e que por certo deverá ser objeto de maior digressão probatória, o indeferimento tácito da tutela de evidência, como muito bem sopesado pelo julgador monocrático, também se mostrou pertinente em face do poder geral de cautela do Juiz, como forma de se privilegiar o princípio da boa-fé, a fim de assegurar o direito de terceiros sobre a existência de relação jurídica envolvendo o bem em litígio, sem levar em consideração, ainda, que, em tese, não há qualquer ilegalidade perpetrada pelo DETRAN/MT em não proceder com a devolução do veículo objeto da lide, que, aliás, sequer faz parte da relação processual primitiva, porquanto legitimado o ato em regramento próprio, no caso, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe que
“no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”
.

Assim, ainda que a transferência da propriedade da coisa móvel se dê com a tradição, isso não afasta a obrigatoriedade de regularização formal do veículo para fins administrativos, sob pena de se tornar inviável a fiscalização por parte dos órgãos de trânsito, sendo este o entendimento hodierno desta Corte de Justiça. Nesse sentido, o seguinte Precedente: Agravo de Instrumento no. 1011330-04.2017.8.11.0000, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 07.02.2018.

Diante desse quadro, em não se constatando qualquer inobservância das regras acerca da concessão de tutela antecipada em caráter de evidência, não há que se falar em modificação da decisão agravada que indeferiu – tacitamente – a medida pleiteada pelo agravante, inclusive porque os seus fundamentos estão em conformidade com o entendimento desta Relatora, sendo certo que, neste momento processual, as alegações do recorrente não estão a merecer guarida.

Nesse sentido, guardadas as pertinências dos casos, segue entendimento jurisprudencial:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL –
TUTELA DE EVIDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES do art. 311, incisos II e III do cpc – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela da evidência independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Entretanto, o CPC estabeleceu parágrafo único do art. 311, as hipóteses de cabimento para concessão da liminar. Dentre elas estão a prova documental pré-constituida e tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou sumula vinculante (inciso II) e pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito (inciso III). In casu, tratando-se de demanda que necessita de contraditório e dilação probatória, inviável a concessão de tutela de evidência quando não preenchidos os requisitos legais.
”
(N.U 1011656-27.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de obrigação de fazer c.c. perdas e danos – Pedido de concessão de tutela de evidência – Indeferimento – Necessidade da formação do contraditório, nos termos do inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil – Deferimento da referida tutela que poderá ser reanalisada após a contestação – Decisão mantida – Recurso não provido.
”
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2045221-45.2018.8.26.0000; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2018; Data de Registro: 09/05/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020